Tribunal: TCU
Processo: 029.092/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 505/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação em face de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 12/2019, conduzido pelo Comando Logístico do Exército Brasileiro - Colog, para aquisição de material de intendência; Considerando que este Tribunal já determinou que o mesmo órgão (TC Processo 028.287/2019-3 e Processo 029.293/2019-7 ) se abstivesse de considerar como subcontratação a indicação de produto que não seja de fabricação própria do licitante; Considerando a necessidade de estabelecimento de prazo suficiente para a obtenção de laudos, quando admitida sua exigência para comprovação da qualidade do objeto licitado; Considerando que a exigência de atestados com limitação de época pode ser aceita nas situações em que a tecnologia envolvida só se tornou disponível a partir do período indicado, o que não foi demonstrado no caso analisado; Considerando que as irregularidades apuradas pela unidade técnica devem ser objeto de ciência à unidade jurisdicionada para fins de avaliação em eventual certame futuro; Considerando que o certame se encontra cancelado, conforme ata do pregão disponibilizada no Sistema Comprasnet; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar, uma vez ausentes os pressupostos essenciais para sua concessão; adotar a medida a seguir e em dar ciência deste acórdão ao Comando Logístico do Exército Brasileiro - Colog e ao representante, juntamente com a instrução (peça 27), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.092/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando Logístico do Exército 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Marco Fábio Domingues (149.592/OAB-SP) e outros, representando EBN Comércio, Importação e Exportação Ltda. 1.6. dar ciência Comando de Logística do Exército Brasileiro (Colog), com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão 12/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.6.1. exigência de que o licitante seja o responsável pela confecção do fardamento, prevista no subitem 4.2 do edital, restringindo indevidamente a competitividade do certame, em afronta ao inciso I do art. 3° da Lei 8.666/1993; 1.6.2. estabelecimento de prazo exíguo (cinco dias úteis) para apresentação de laudo técnico do tecido indicado pelo licitante, conforme especificado no subitem 7.5.2 do edital e em contrariedade ao Acórdão TCU-Plenário 1.677/2014; 1.6.3. vedação à aceitação de laudos técnicos com data de emissão superior a dois anos, conforme previsto no subitem 7.5.2.3.4 do edital, em desacordo com o Acórdão TCU-Plenário 2.205/2014; 1.6.4. exigência de declaração de solidariedade do fabricante do tecido, sem justificativas técnicas que demonstrem sua imprescindibilidade para a execução do objeto, contrariando farta jurisprudência do Tribunal, como nos Acórdãos 216/2007, 423/2007, 539/2007, 1.670/2003, 1.676/2005, 223/2006, 2.056/2008, todos do Plenário, e 2.294/2007-1a Câmara.